Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-91.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000247-91.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIENE DOURADO SOUZA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AJUIZADA SOB O Nº 8000732-04.2019.8.05.0052. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM DEFINITIVA APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ DEDUZIDA NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAR O TÍTULO PARA COBRANÇA DO VALOR NOMINAL E DOS CONSECTÁRIOS EM PROCESSOS DISTINTOS. AJUIZAMENTO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento de litispendência quando ausente a tríplice identidade prevista no art. 337, §§1º a 3º, do CPC, bem como incabível a condenação por litigância de má-fé sem demonstração de dolo processual (art. 80 do CPC). 2. No mais, não se verifica nulidade da sentença por afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à segurança jurídica quando a decisão é devidamente fundamentada (art. 489, §1º, do CPC) e proferida após regular manifestação das partes. 3. No mérito, ressalto que os consectários legais da condenação devem ser debatidos na execução originária já em curso (proc. nº 8000732-04.2019.8.05.0052), a qual, após o julgamento do Tema 810 pelo STF, converteu-se em definitiva, abrangendo integralmente o título executivo. 4. Logo, a cisão do cumprimento em feitos distintos, um para o principal e outro para encargos, afronta o princípio da unicidade da execução (arts. 534 e 535 do CPC) e compromete a coerência do título. 5. Em outros termos, admitir a cisão da execução para cobrança de encargos legais em autos apartados, comprometeria a coerência e a segurança do título executivo, além de contrariar a lógica processual de concentração. Aliás, a circunstância de o acórdão ter inicialmente sobrestado a análise dos encargos não autoriza a inauguração de novo processo, pois a suspensão produziu apenas efeito temporário, posteriormente superado com a definição da tese no STF. 6. Extinção mantida, pois “o ajuizamento de um novo processo para cobrança de juros e correção monetária é redundante”, conforme bem observado pelo juízo de origem. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000247-91.2025.8.05.0052, em que figuram como apelante LUCIENE DOURADO SOUZA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .